Tribunal: TJBA
Processo: 8028604-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028604-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros

Advogado(s): Defensor Público Alessandro Moura dos Santos

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE XIQUE BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus

impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Mailson Rodrigues Nunes, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique, alegando constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa. A defesa alegou encarceramento por mais de 304 dias sem encerramento da instrução, requerendo
a
imediata soltura
do paciente
. Contudo, sobreveio decisão do Juízo de origem, datada de 22/05/2025, revogando a prisão preventiva e designando audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há perda superveniente do objeto do
h
abeas
c
orpus
diante da revogação da prisão preventiva do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência de decisão judicial que revoga a prisão preventiva do Paciente, com a consequente cessação do alegado constrangimento ilegal, prejudica o pedido
de

h
abeas
c
orpus
, conforme previsto no art. 659 do CPP e art. 266 do Regimento Interno do TJBA.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica no sentido de que, cessada a coação ilegal, resta configurada a perda do objeto do
writ
.

5. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do
writ
, reforçando a ausência de interesse processual superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas Corpus
prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A revogação da prisão preventiva
do paciente
durante a tramitação do
h
abeas
c
orpus
acarreta a perda superveniente do objeto, tornando prejudicado o pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 659; RI/TJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC
n.º
414.618/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.02.2018; TJBA, HC n.º 8009150-48.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, pub. 03.05.2023; TJBA, HC n.º 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 13.11.2019; TJBA, HC n.º 0027467-46.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, pub. 01.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
nº

8028604-43.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

em favor do Paciente
MAILSON RODRIGUES NUNES
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
XIQUE-XIQUE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

JULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02